Tribunal: STM
Processo: 7000016-83.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o militar pela prática do crime de recusa de obediência, capitulado no art. 163 do CPM. A denúncia narra que, o réu, escalado como Motorista-de-Dia, recusou-se por duas vezes a cumprir a ordem de sua superior hierárquica para realizar a rendição de militares em postos de observação, apresentando-se desarmado e com atraso. A defesa requereu, preliminarmente, a reanálise para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, a absolvição do réu por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima e a concessão de suspensão condicional da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) verificar se a conduta do ex-militar configura o crime de recusa de obediência, com a presença de dolo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, não se aplica à Justiça Militar da União, conforme entendimento consolidado esta Corte pela Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, em razão do princípio da especialidade e da incompatibilidade com os bens, princípios e valores tutelados pela Justiça Castrense, como hierarquia e disciplina. 4. O crime de recusa de obediência, tipificado no art. 163 do CPM, é delito formal que se consuma com a simples negativa do inferior hierárquico em cumprir ordem legal de superior sobre assunto de serviço, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou prejuízo efetivo. 5. As provas testemunhais e o interrogatório do acusado demonstram que a ordem foi clara e direta, emitida por superior hierárquica sobre assunto de serviço, e que o acusado, de forma livre e consciente, recusou-se a cumpri-la por duas vezes, mesmo ciente de sua natureza mandamental. 6. A alegação de "má interpretação" da ordem é refutada pela clareza e reiteração da determinação, bem como pela confissão do próprio acusado. 7. Punições administrativas, como a exclusão das fileiras da Força Aérea, não impedem a responsabilização criminal, prevalecendo o princípio da independência entre as instâncias. 8. O atraso na rendição dos militares, mesmo que considerado "ínfimo" pela defesa, constitui um prejuízo à disciplina e ao bom andamento do serviço, valores essenciais à caserna. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União, em observância ao princípio da especialidade e à incompatibilidade com os valores militares de hierarquia e disciplina. 2. Configura-se o crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, quando o militar se recusa, de forma livre e consciente, a cumprir ordem legal e clara de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação.” -------------------- Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 163; CPP, art. 28-A; CPPM, art. 439, alíneas “b” e “e”; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 9.174/98; Lei nº 9.099/95, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 24/10/2024; STM, Habeas Corpus nº 7000290-63.2024.7.00.0000, Rel. Min. Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, j. 6/6/2024; STM, Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 19/8/2021; STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STM, Apelação Criminal n.º 7000254-55.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, j. 8/8/2024; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000482-30.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, j. 11/9/2024; STJ, REsp nº 1.364.075, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 24/11/2015; STF, Ação Originária nº 2.669, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. 21/2/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-83.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: TIAGO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU INDEFERIR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO À PRESENTE APELAÇÃO DEFENSIVA, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-83.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: TIAGO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO DO DOLO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o militar pela
prática do crime de recusa de obediência, capitulado no art. 163 do CPM. A
denúncia narra que, o réu, escalado como Motorista-de-Dia, recusou-se por
duas vezes a cumprir a ordem de sua superior hierárquica para realizar a
rendição de militares em postos de observação, apresentando-se desarmado e
com atraso. A defesa requereu, preliminarmente, a reanálise para oferecimento
de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, a absolvição do réu
por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a
aplicação da pena mínima e a concessão de suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) verificar se a
conduta do ex-militar configura o crime de recusa de obediência, com a
presença de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP
comum, não se aplica à Justiça Militar da União, conforme entendimento
consolidado esta Corte pela Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, em
razão do princípio da especialidade e da incompatibilidade com os bens,
princípios e valores tutelados pela Justiça Castrense, como hierarquia e
disciplina.
4. O crime de recusa de obediência, tipificado no art. 163 do CPM, é delito
formal que se consuma com a simples negativa do inferior hierárquico em
cumprir ordem legal de superior sobre assunto de serviço, independentemente
da ocorrência de resultado naturalístico ou prejuízo efetivo.
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. As provas testemunhais e o interrogatório do acusado demonstram que a
ordem foi clara e direta, emitida por superior hierárquica sobre assunto de
serviço, e que o acusado, de forma livre e consciente, recusou-se a cumpri-la
por duas vezes, mesmo ciente de sua natureza mandamental.
6. A alegação de "má interpretação" da ordem é refutada pela clareza e
reiteração da determinação, bem como pela confissão do próprio acusado.
7. Punições administrativas, como a exclusão das fileiras da Força Aérea, não
impedem a responsabilização criminal, prevalecendo o princípio da
independência entre as instâncias.
8. O atraso na rendição dos militares, mesmo que considerado "ínfimo" pela
defesa, constitui um prejuízo à disciplina e ao bom andamento do serviço,
valores essenciais à caserna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça
Militar da União, em observância ao princípio da especialidade e à
incompatibilidade com os valores militares de hierarquia e disciplina. 2.
Configura-se o crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código
Penal Militar, quando o militar se recusa, de forma livre e consciente, a cumprir
ordem legal e clara de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço,
sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua
consumação.”
--------------------
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 163; CPP, art. 28-A; CPPM, art. 439,
alíneas “b” e “e”; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 9.174/98; Lei nº 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, Apelação nº
7000286-26.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, j. 24/10/2024; STM, Habeas Corpus nº 7000290-
63.2024.7.00.0000, Rel. Min. Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA,
j.
6/6/2024;
STM,
Apelação
nº
7000076-
77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j.
19/8/2021; STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000;
STM,
Apelação
Criminal
n.º
7000254-
55.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, j.
8/8/2024; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000482-
30.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, j.
11/9/2024; STJ, REsp nº 1.364.075, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 24/11/2015; STF, Ação Originária nº 2.669, Rel. Min. NUNES
MARQUES, j. 21/2/2024.
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em indeferir a preliminar de oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), por falta de amparo legal; no mérito, por unanimidade, em negar
provimento à presente Apelação defensiva, para manter inalterada a Sentença condenatória a
quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa, em favor do ex-S2 Aer TIAGO
PEREIRA DOS SANTOS, contra a Sentença que o condenou à pena definitiva de 1 ano de
detenção, pela prática do crime de recusa de obediência, capitulado no art. 163 do CPM, com
o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, bem como o direito de recorrer em liberdade e o
regime inicial aberto.
A Denúncia foi recebida em 22/1/2024 e narra:
Cuida-se de de Inquérito Policial Militar instaurado por meio da Portaria CLBI n° 79/SIJ, de
17 de outubro de 2023, do CLBI, com a finalidade de apurar evidências de recusa de
obediência praticado pelo militar S2 TIAGO PEREIRA, fatos reportados no Ofício nº
19/SDM.
Segundo consta nos autos deste caderno investigatório, no dia 17 de setembro de 2023, por
volta
das
08h30min,
o
Adjunto
ao
Oficial-de-Dia
do
CLBI,
2S
QSS
BMT MARILUCE MARTINS RÊGO RODRIGUES necessitou que o Motorista-de-Dia,
o S2 QSD NE TIAGO PEREIRA DOS SANTOS, ora denunciado, realizasse a rendição dos
militares do Posto de Observação Leste e do Radar Adour, contudo, ele não se encontrava nas
proximidades da guarda, local em que deveria estar à disposição da equipe de serviço.
Depreende-se pela Parte subscrita pela Oficial de Dia ao CLBI do dia mencionado, 2º Ten
Juliana Alexandre da Silva (encartada no EV 10) que:
‘O S2 Tiago Pereira (7410794) motorista de dia ao CLBI não fez a última rendição no horário
previsto (que cabe ao próprio a responsabilidade de levar os sentinelas dos postos distantes),
porém ele não apareceu para fazer o trajeto da rendição e ao ser solicitado pelo Adjunto 2S
Mariluce, que ligou ao material bélico para saber se o mesmo encontrava-se no local e foi
informada pelo S2 Maurício que o S2 Tiago Pereira estava desarmando e quando orientado a
ir fazer a rendição antes de desarmar ele disse que não ia pois estava desarmando. S2 Tiago
Pereira subiu desarmado e não fez as rendições. Digo que até às 09:09h do dia 17/09/2023 o
último quarto de hora da minha equipe de serviço não havia sendo rendida.’
Nesse passo, após entrar em contato com o militar da seção de material bélico, a 2S
MARILUCE foi informada que o acusado se encontrava naquele local tentando desarmar, e,
diante disto, pediu que lhe fosse transmitida a ordem de se apresentar à Sala da Guarda a fim
de realizar a rendição que lhe cabia fazer.
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passados alguns minutos sem que o referido soldado tivesse comparecido ao local ordenado, a
Adjunto ao Oficial-de-dia novamente contatou o militar a seção de material bélico
questionando se havia repassado a ordem e qual o paradeiro do acusado, sendo informada,
por sua vez, que o S2 TIAGO PEREIRA continuava no local e, apesar de ciente da ordem,
respondeu: “Não vou! Vou desarmar primeiro” (Evento 22, INQ15, FLS. 78).
Diante disso, a 2S MARILUCE solicitou que fosse repassada uma nova ordem ao S2 TIAGO
PEREIRA, de que ele não estava autorizado a desarmar e que comparecesse, de imediato, à
Sala da Guarda.
O acusado, entretanto, não cumpriu a ordem de imediato, apresentando-se sem armamento
tempo depois no local solicitado. A ofendida 2S MARILUCE, neste intercurso de tempo, por
sua vez, comunicou o ocorrido à Oficial-de-Dia, a 2º TEN QOCON
PED JULIANA ALEXANDRE DA SILVA, solicitando o lançamento dos fatos no Livro do
Oficial-de-Dia, relatando que o atraso concernente a rendição nos locais de serviço se deu
pela atitude do soldado de entregar o armamento sem a devida autorização para fazê-lo.
Inquirido, o acusado narrou que recebeu autorização do 3º SGT ANDREILSON para
entregar seu armamento uma vez que o motorista do dia que estava entrando de serviço, S2
LELES já estava armado, podendo recebê-lo. Igualmente disse que avistou o Adjunto do
Oficial-de-Dia que também estava entrando de serviço, 1º SGT SOUZA, a quem solicitou
autorização para efetuar o acompanhamento do seu desarmamento, sendo questionado por
ele se estava autorizado a efetuar a entrega do material, respondeu que sim.
Assim, o denunciado S2 QSD NE TIAGO PEREIRA DOS SANTOS praticou o crime de
recusa de obediência, previsto no art.163 do Código Penal Militar, cuja pena se encontra
incurso, não cumprindo ordem relacionada ao serviço, em grave ofensa aos indeclináveis
princípios da hierarquia e disciplina, além de desrespeitar o não menos alienável princípio da
autoridade militar.
Em conclusão, REQUER o Parquet Castrense, após recebida e autuada a presente denúncia,
que seja o acusado citado para que se veja processado e julgado perante o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica, Processo 7000016-83.2024.7.07.0007/PE, Evento
171, SENT1, Página 1 prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final condenação,
tudo na forma da lei. [...] (grifos originais) (Evento 1, da APM nº 7000016-
83.2024.7.07.0007)
A citação foi realizada regularmente, oportunidade em que o apelante
manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública da União (DPU) (Evento 15,
doc. 1, da APM).
A defesa ofereceu resposta à acusação, reservando-se ao direito de enfrentar as
acusações em sede de alegações finais (Evento 20 da APM).
Em petição, a DPU requereu a celebração de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) (Evento 66, doc. 1, da APM), uma vez que o crime imputado não teria sido praticado
com violência ou grave ameaça, sendo a pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos; e
considerando não haver indícios de reincidência ou prática de conduta criminal habitual,
reiterada ou profissional (vide certidões criminais anexadas nos Eventos 4 e 9, doc. 1 e 2 da
APM).
O Juiz Federal Substituto reportou-se ao requerimento da defesa sobre o
oferecimento do ANPP durante a Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em
12/6/2024. Entretanto, O MPM entendeu pelo não cabimento do acordo ao caso sub examine.
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa mesma toada, o Juízo primevo decidiu pelo entendimento da Súmula nº
18 do Superior Tribunal Militar, no sentido da inaplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça
Militar da União. Em seguida, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas Partes, 5
(cinco) da acusação e 2 (duas) da defesa e encerrou-se a audiência (Evento 74, da APM).
Inconformada, a DPU apresentou recurso ao Juízo a quo, insistindo na
concessão do ANPP, também requereu a remessa dos autos à CCR/MPM para dirimir a
questão da proposta de acordo de não persecução penal, com fulcro no art. 28-A, §14º, do CP
(Evento 77, da APM).
Em resposta ao supramencionado requerimento, a Câmara de Coordenação e
Revisão da PGJM votou pelo não provimento do Recurso, para manter íntegra a Decisão
recorrida (Evento 95, doc. 2, da APM).
A intimação do Apelante foi realizada regularmente (Evento 104, da APM).
Posteriormente, houve a qualificação e interrogatório do réu (Evento 116, da APM).
Em sede de alegações finais, o MPM pediu a condenação do réu nas penas
tipificadas no art. 163 do CPM (Evento 121, da APM).
No mesmo seguimento de Alegações Finais, a Defesa requereu (i) a conversão
da ação penal em diligência, a fim de oportunizar ao MPM a reanálise do caso para
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) no mérito, pugnou a absolvição do
réu, com fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM; e (iii) subsidiariamente, na
hipótese de não serem atendidos os pedidos supra, requereu a aplicação da pena em seu
mínimo legal, assim como, a concessão do benefício da Suspensão Condicional da Pena
(Evento 125 da APM).
O Juízo de primeiro grau julgou procedente a Denúncia para condenar o
acusado à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 163 do CPM (Evento 171, da
APM).
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação, no qual requereu,
preliminarmente, fosse intimado o MPM para reanalisar o caso, para que oferecesse o Acordo
de Não Persecução Penal, assim como, pugnou pela reforma da Sentença para absolver o
acusado com fulcro no art. 439, alíneas “b” e/ou “e”, do CPPM (Evento 187, da APM).
Em sede de contrarrazões, o MPM requereu o conhecimento e posterior
improvimento do recurso de Apelação interposto pela defesa, assim como fosse a Sentença
condenatória do Juízo a quo mantida na íntegra (Evento 190, doc. 1, da APM).
Chamada a se pronunciar, a PGJM, por intermédio da Subprocuradora-Geral
Drª HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se no sentido de conhecer e de negar
provimento ao recurso da DPU para que seja mantida inalterada a Sentença condenatória a
quo.
É o relatório.
VOTO
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, logo merece
ser conhecido.
Insurge-se a defesa do ex-Sd S2 TIAGO PEREIRA DOS SANTOS contra a
sentença prolatada pelo Juízo a quo, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, como
incurso no art. 163 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Consta dos autos que a Adjunto ao Oficial-de-Dia 2º Sgt MARILUCE
MARTINS RÊGO RODRIGUES ordenou que o Motorista-de-Dia, ora acusado, realizasse a
rendição dos militares do Posto de Observação Leste e do Radar Adour. Entretanto, o acusado
não se encontrava no local em que deveria estar à disposição da equipe de serviço.
Após diligências a fim de encontrar o acusado, a 2S MARILUCE foi informada
pelo Sd THYAGO MARCOS MAURÍCIO DA SILVA que o acusado estava na Seção de
Material Bélico se desarmando.
Ato contínuo, a 2S MARILUCE disse ao S2 MAURICIO que avisasse ao
acusado que ela estava o ordenando a se apresentar à Sala da Guarda, a fim de realizar a
rendição para a qual fora escalado.
Passado algum tempo, a 2º Sgt MARILUCE ligou novamente para o S2
MAURICIO e perguntou se houvera passado ao acusado sua ordem, ao que de pronto
respondeu que sim, entretanto a informou que esse réu ainda se encontrava na Seção de
Material Bélico, desarmado, e que havia lhe respondido que não iria cumprir a ordem
emanada por aquela Adjunto ao Oficial de Dia.
Após tomar ciência de que o acusado não iria se apresentar à Sala da Guarda
para a rendição, a superior hierárquica, mais uma vez, ordenou ao acusado, por intermédio do
S2 MAURICIO, que se apresentasse, imediatamente, ao local determinado e armado, para o
cumprimento da missão que lhe era devida, previamente em escala de serviço.
O acusado descumpriu novamente a determinação de sua superior, vindo
somente a se apresentar a ela algum tempo depois, e, para piorar, contrariando a ordem
recebida, o réu se apresentou desarmado.
Consequentemente, o acusado deixou de fazer a rendição das sentinelas que se
encontravam em seus postos.
Por conta dessa conduta, o militar foi denunciado, julgado e condenado pelo
Juízo primevo, como incurso no delito insculpido no art. 163 do CPM, por se recusar a
obedecer a ordem de superior hierárquico sobre matéria de serviço, em duas ocasiões
distintas.
Não concordando com a condenação, a DPU interpôs esta Apelação, visando à
reforma da sentença para absolvê-lo, na forma do art. 439, alíneas “b” ou ‘e” do CPPM,
conforme o que se segue.
Da preliminar de oferecimento do Acordo de não Persecução Penal (ANPP)
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu desiderato, alegou a defesa que mesmo após a sentença condenatória,
com a confissão do acusado em seu interrogatório judicial, além dos esclarecimentos da
Ofendida e das testemunhas, é imprescindível que o MPM seja novamente instado a se
manifestar sobre a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.
Do mesmo modo, afirma que restou patente no processo os requisitos do art.
28-A do CPP e ausentes os impedimentos do § 2º do mesmo diploma legal, assim como, o
acusado teria confessado os fatos narrados na denúncia, ainda que, segundo a defesa, não
tenha agido com dolo necessário para cometer o delito de recusa de obediência.
Afirmou também, a DPU, que o acusado fora expulso das fileiras da Força
Aérea, razão pela qual não há a necessidade de submetê-lo a um processo penal, uma vez que
já fora sancionado administrativamente.
Com todas as vênias, tais alegações defensivas devem ser rechaçadas.
Para uma melhor compreensão desse contexto, é imperioso salientar não ser de
hoje que esta Corte vem decidindo que o ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), disposto
no art. 28-A do CPP comum, somente poderá ser ofertado pelo Ministério Público, antes do
recebimento da denúncia, sobretudo, se aquele que estiver sendo acusado preencher os seus
requisitos legais.
É de sabença geral que a Lei processual comum não força o Parquet a oferecer
esse Acordo, uma vez que não se trata de direito líquido e certo do acusado e sim de uma
faculdade ou prerrogativa do titular da ação penal em propor ou não este instrumento jurídico
para resolução de conflitos.
A ausência de previsão legal no CPPM sobre esse Acordo, não denota,
necessariamente, que há uma lacuna a ser preenchida por força de outro dispositivo legal, por
entender que o ANPP não é compatível com bens, princípios e valores, juridicamente,
tutelados por esta Corte castrense.
Assim sendo, essa incompatibilidade torna-se mais evidente ao se observar, no
art. 28-A do CPP comum, a existência de alguns requisitos que devem ser efetivados pelo
acusado de forma cumulativa ou alternativa, os quais sequer são observados nesta Justiça
Castrense, como por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, a renúncia de bens e
direitos e a prestação pecuniária.
Portanto, conclui-se que não houve interesse por parte do legislador em
modificar a Legislação Processual Penal Militar no momento da edição da Lei nº
13.964/2019, restando evidenciada a impossibilidade de se firmar o referido Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito da Legislação Adjetiva Castrense.
Com efeito, mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça
especializada, essa proposta só poderia ser apresentada pelo Órgão Ministerial antes do
oferecimento da denúncia, o que não ocorreu na vertente quaestio, uma vez que o Órgão
Ministerial, após análise, entendeu por não oferecê-lo, em razão de não ser cabível no caso
concreto, pois a denúncia já havia sido oferecida, conforme se vê nos fundamentos a seguir:
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manifestou-se no sentido de não ser cabível no caso concreto, pois a Denúncia já foi
recebida. O Juiz Federal Substituto proferiu o seu voto no sentido de prestigiar o
entendimento sumulado do Superior Tribunal Militar, no sentido da inaplicabilidade do
ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, independentemente do status do
investigado/acusado, e que, por enquanto, aguardaria o desfecho de um Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas em curso na Corte Castrense. Acrescentou que, no caso
concreto, seria incabível o acordo em razão do marco temporal previsto no art.28-A do CPP,
qual seja o recebimento da Denúncia. Os demais membros do CPJ-Aer acompanharam, por
unanimidade, o voto do magistrado. (Grifos nossos) (evento 74 da APM nº 7000016-
83.2024.7.07.0007)
Portanto, pressupõe-se que se o mencionado Acordo não foi proposto no
momento oportuno, é porque o Parquet Castrense entendeu pelo não cabimento da medida,
como de fato assim o fez, de forma fundamentada, na qual expôs os motivos pelos quais não
quis ofertar, conforme já demonstrado no parágrafo anterior.
Nesse sentido, ainda que se admitisse a aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Militar da União, o Membro do MPM manifestou-se, no caso em
tela, pelo não cabimento da medida, considerando que já havia sido recebida a denúncia e por
ter, a conduta do acusado, ferido os princípios da hierarquia e da disciplina. Tais
circunstâncias, por si só, já inviabilizariam a proposta do insigne acordo.
Importante ressaltar, nas vezes em que esta Corte enfrentou essa matéria, ela se
posicionou pela não aplicação do ANPP, como se observa nos seguintes precedentes:
EMENTA: APELAÇÃO. (...). ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. (...). REJEITAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. RECURSO DO MPM.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 3. Preliminar de remessa do feito à instância de
origem em face do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O ANPP é
um instituto inserido exclusivamente no Código de Processo Penal comum, sendo uma
opção deliberada do legislador ordinário quando da edição da Lei 13.964/19. A falta de
instituto similar no CPPM não significa que exista lacuna que deva ser suprida por força de
outro dispositivo legal, tendo em vista que o ANPP é incompatível com esta Justiça
Especializada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...). A insatisfação do MPM com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do
Código Penal comum, deve ser provida, pois é incabível no âmbito desta Justiça
Especializada. A jurisprudência dominante é assente de que a Lei nº 9.174/98, que trata das
penas restritivas de direitos, alterou somente o Código Penal comum, não se estendendo ao
Código Penal Militar. Desprovimento do Apelo defensivo e provimento do Apelo ministerial.
Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: em 24/10/2024) (Grifos
nossos.)
.....................................................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE PERICULUM IN
MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME. A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem
remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pronunciar-se sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora. No mérito, aplica-se
o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica
à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente
ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade,
uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Ordem denegada. Decisão
unânime. (Habeas Corpus nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Ministra Dra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024) (Grifos nossos.)
........................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS.
(...). IMPROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (...). 3. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois
inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida
aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e
do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas.
Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. (...). 8. Sentença condenatória mantida.
Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000.
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/8/2021) (Grifos
nossos.)
Por oportuno, também urge lembrar que esta matéria foi inclusive objeto do
Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no Diário de Justiça
eletrônico nº 140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Além desse Enunciado supra, este Tribunal, também, já decidiu sobre essa
matéria in tela no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000, o qual tem efeito vinculante para a primeira instância,
consoante o que se segue:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado.
(Grifo nosso)
É dizer que o Magistrado, ao aplicar a Legislação Substantiva ou a Lei Adjetiva,
deve se ater às repercussões que surgirão no bojo dos citados princípios e seus corolários
afetos às Forças Armadas.
Firme nesse propósito, esta Corte Castrense, ao contrário do que alega a defesa,
vem rechaçando a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, na medida em
que devem ser observadas as implicações aos valores juridicamente protegidos, como a
hierarquia, a disciplina, o sentimento de dever cumprido e o bom andamento do serviço.
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, repise-se à exaustão, o presentante ministerial resolveu, de forma
motivada, não oferecer o Acordo, fazendo valer, desta forma, sua prerrogativa constitucional,
visto que o acusado não tem a garantia subjetiva ao ANPP, mas o devido amparo legal quanto
à sua negativa, o que, sabidamente, foi feito na vertente quaestio.
Vê-se, portanto, que as razões que chancelavam a defesa pela busca do
oferecimento do ANPP nesse cenário, na verdade, nunca existiram, uma vez que o MPM se
manifestou nos autos de forma fundamentada.
Assim, é evidente que a Defesa, mesmo tendo ciência de que seu pedido, quanto
à concessão do ANPP, não fora apresentado pelo MPM à época, quer se utilizar da presente
preliminar para satisfação de sua demanda, o que a toda evidencia não se pode admitir.
Destarte, restou claro que a DPU ignorou solenemente a decisão do MPM de
não oferecer o ANPP, assim como não levou em consideração o inteiro teor do resultado do
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, tampouco observou o Enunciado da Súmula nº 18
deste Tribunal Militar, vindo a prosseguir em seu intento, por meio deste pedido preliminar,
ora em comento, o que evidentemente não se pode assentir, porquanto o ato processual
perseguido, qual seja, o instituto do ANPP, está precluso desde o momento em que houve o
recebimento da denúncia pelo Juízo a quo, e como se não bastasse, o Órgão Acusatório já se
manifestou nos autos pelo seu não oferecimento.
Por tais razões, indefere-se a preliminar, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Seguindo seu desiderato, agora no mérito, a defesa alega a atipicidade da
conduta pela ausência de dolo, visto que embora reprovável e que se amolda ao tipo penal do
art. 163, não deveria sofrer pesada punição do Direito Penal.
Sustenta que, ao deixar de cumprir imediatamente a ordem da 2S MARILUCE,
o acusado não teve o dolo em desobedecer a sua superior hierárquica. Ou seja, sua conduta
não teve o propósito de confrontar a militar. Sua intenção era finalizar o procedimento de
desarmamento, já em andamento, e logo em seguida se apresentar a graduada.
Alega a DPU que o prejuízo da não apresentação imediata do Soldado foi
ínfimo. Dos três postos a serem rendidos, apenas o militar em serviço no Posto do Radar
Adour foi rendido com atrasado (cerca de uma hora).
Argumenta a defesa que, se a suposta desobediência atingiu os princípios de
hierarquia e disciplina, a resposta exemplar para a tropa foi efetivamente dada pelo CLBI: o
S2 Tiago Pereira foi excluído da Força Aérea Brasileira meses depois dos fatos. Assim
sendo, o acusado fora punido disciplinarmente em razão de sua conduta.
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Seguindo seu desiderato, a DPU arguiu que seria plausível acreditar que, em
razão da ordem ter sido passada por telefone pela 2S Mariluce e repassada pelo S2 Maurício
para o S2 Tiago Pereira, pode ter havido má interpretação por parte do acusado, razão pela
qual não teria percebido o caráter mandatório do comando repassado pelo S2 THIAGO
MARCOS MAURÍCIO DE SOUZA.
Por fim, em não sendo reconhecida a atipicidade da conduta praticada pelo seu
assistido, a defesa pede que seja concedido a ele o benefício da dúvida, por entender que não
houve dolo.
Contudo, em que pese o esforço da combativa DPU, não lhe assiste melhor
sorte, data venia, conforme se vê nas razões que se passa a discorrer doravante.
Prefacialmente, é importante ressaltar que o delito de Recusa de obediência é
formal, sendo necessário para a sua consumação apenas que o transgressor se negue ao
cumprimento da ordem emanada pelo superior hierárquico, seja concernente ao serviço,
sejam ordens relativas à observância do dever legal, regulamentar ou de instrução, nos termos
previstos no art. 163, caput, do CPM:
Recusa de obediência:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a
dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. (Grifos nossos)
Sob o espectro doutrinário, o delito previsto no art. 163 do CPM é considerado
crime propriamente militar, podendo somente ser consumado por inferior hierárquico, que se
recusa a obedecer ou não acolher as determinações ou, ainda, não executar ordem legal
emanada de seu superior, quer seja relativa a dever imposto em lei, regulamento ou instrução,
quer seja por ação ou omissão.
Na doutrina de Jorge César de Assis encontramos, acerca dessa matéria, que:
INSTRUÇÕES, prossegue Hely (1989: 160), são ordens escritas e gerais a respeito do modo
e forma de execução de determinado serviço público, expedidos pelo superior hierárquico
com o escopo de orientar os subalternos no desempenho das atribuições que lhe estão afetas,
e assegurar a unidade de ação no organismo administrativo. (Grifos nossos)
(COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL MILITAR – 7ª Edição – ano 2010, pág. 343).
Da mesma forma, o conceito de ordem é a determinação para executar ou
deixar de fazer alguma coisa, não se confundindo com mero conselho ou solicitação,
conforme já ressaltado em precedente desta Justiça Especializada, nos termos do trecho a
seguir:
A recusa de obediência (art. 163, CPM) pressupõe a existência de comando
claro, objetivo, concreto, pessoal, direto e imperativo, referente a assunto de serviço. Meras
orientações, avisos, insistências ou solicitações não constituem elementares constitutivas do
mencionado delito. (Grifos nossos) (Apelação nº 91- 48.2011.7.02.0102-SP, Relator Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 24/06/2013).
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, é cediço que no quesito da conceituação doutrinária do tipo penal sub
examine, segundo o qual, para a configuração do crime de recusa de obediência, o autor
deve ser militar e ainda possuir relação hierárquica com o superior do qual emana a ordem,
não sendo necessária a relação de subordinação direta entre o autor e a autoridade militar,
bastando apenas que haja o vínculo entre superior e inferior hierárquico.
Na vertente quaestio, igualmente, foi possível apurar que o acusado se negou,
por duas vezes, a obedecer a ordem da 2º Sgt MARILUCE MARTINS RÊGO RODRIGUES,
a fim de que realizasse a rendição dos militares do Posto de Observação Leste e do Radar
Adour, atividade de serviço, a qual fazia parte da esfera de atribuições do réu, uma vez que
este era o militar escalado para a função de motorista de dia daquela guarnição.
Destarte, para confirmar o crime praticado pelo acusado, torna-se imperioso
mencionar trechos do depoimento da 2º Sgt MARILUCE, nestes termos:
Ao ser perguntada sobre os fatos, respondeu que no dia ocorrido apenas foi solicitado ao
militar em questão que ele desse continuidade aos procedimentos do serviço e ele alegou que
só iria obedecer, fazer o procedimento do serviço, depois que ele fizesse o desarmamento do
material bélico do dia em questão. Perguntado se entendeu isso como oposição a ordem,
respondeu que não presenciou, mas que ouviu de outras pessoas que o sargento Tiago falou na
presença de outras pessoas. Perguntado se a forma com que essas pessoas falaram foi de
forma que houve uma ofensa a disciplina e hierarquia, respondeu que deu a entender que ele
sabia o que tinha sido solicitado, mas ele negou dizendo que iria fazer depois de fazer o que
ele queria. Perguntado se escutou por terceiros e que não presenciou quando o S2 Tiago disse
que não iria fazer o desarmamento ou que ele irá fazer só depois de concluir a tarefa que ele
estava fazendo, respondeu que não presenciou que estava na guarda e ele no material bélico.
Perguntado se sabe dizer se ele fez a rendição do posto de observação bélico, respondeu que
ele não fez essa rendição, porque depois ele subiu a guarda, a rendição ainda não havia sido
feita porque ligamos para os postos de serviço e os soldados ainda não tinham sidos
rendidos. Perguntado se quando o encontrou presencialmente ele tentou se justificar,
respondeu que em momento nenhum ele tentou se justificar, mesmo ela havendo perguntado
diversas vezes porque ele agiu daquela forma, ele falou outras coisas, mas não justificou a
atitude. Perguntado se lembra que outras coisas seriam essas, respondeu que falou que ela
estava tentando prejudicar ele, pelo fato de estar ali com a oficial de dia tentando resolver
aquela situação, e que falou para ele que não tinha a ver isso, que só queria entender o
porquê de ele ter dito isso daquela forma na frente de todo mundo, em momento algum ele
desconversou (...). Perguntado qual foi a ordem que a ela deu para o acusado, respondeu que
pediu para o S2 Mauricio transmitisse a ele que ele subisse para que pudesse fazer as
rendições que ainda estavam previstas no serviço. Perguntado se conversou diretamente com
o S2 Mauricio, respondeu que por telefone, que tudo foi por telefone. Perguntado se tinha
certeza de que o S2 Mauricio passou essa ordem clara para ele, sem nenhum ruído, respondeu
que ligou posteriormente para o S2 Mauricio perguntando se ele tinha transmitido o recado
e ele disse que sim. Perguntado qual foi a justificativa do acusado para não fazer a rendição,
respondeu que a justificativa que ele deu aos colegas, foi que ele iria desarmar primeiro
para depois subir e então fazer as rendições. (...) Perguntado se teve conhecimento se alguém
deu alguma ordem em sentido contrário, respondeu que não, que perguntou a todos que
estavam no momento, tanto no desarmamento dele, quanto na guarda com ela e nenhum deles
haviam dado essa ordem. Perguntado concretamente qual o prejuízo dele não ter obedecido
essa ordem, se houve algum prejuízo, respondeu que o prejuízo foi que a equipe estava há
duas horas no seu quarto de hora e já tinha passado praticamente uma hora e eles não
tinham sido rendidos, então eles estavam ali dobrando no seu quarto de hora, que a equipe
dela já tinha sido rendida e ele teria que levar a equipe que estava rendendo ao posto de
serviço, para que os soldados que estavam no posto de serviço viessem para que dessem
continuidade ao serviço e todos pudessem serem rendidos e ir aos seus lares. (Grifos nossos)
(Evento 73, vídeo 4 da APM nº 7000016-83.2024.7.07.0007)
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corroborando o depoimento da superior hierárquica acima, tem-se o
testemunho da 2° Ten JULIANA ALEXANDRE DA SILVA, a seguir:
Perguntado se poderia dizer o que sabe e viu em relação aos fatos, respondeu que por volta
de oito e trinta os militares que estavam entrando de serviço se apresentaram lá na guarda, e
a sua adjunta, que era a segunda sargento Mariluce, agilizou a rendição. Diante disso ela foi
procurar o motorista de dia, que era para levar os militares que eram do posto de serviço
ADOUR e CASA DE PRAIA, e não encontrou nenhum motorista ali naquele momento, quando
foi e ligou para garagem perguntando ao despachante de dia se ele estava lá, momento que o
despachante verificou que ele não estava, ela ligou então para outro setor, para a STM que
ligou para o armeiro, onde foi constado que ele estava lá desarmando, ela deu o recado para
que ele subisse para fazer a rendição desse pessoal e desligou. Aguardou o momento que
fosse subir, mas não subiu, daí ela ligou mais uma vez, e o acusado também não foi, e em
torno de oito e quarenta, oito e quarenta e cinco, elas estavam conversando sobre o fato,
porque ela pediu que fosse lançado que ele não havia subido para fazer essa rendição. Nesse
momento estava entrando o oficial de dia que estava lhe rendendo e disse que o motorista de
dia estava no armeiro, e que ele disse lá que: “não iria vir não, que não iria vir agora não”,
foi quando começou a situação. Perguntado se isso causou algum transtorno ao serviço,
respondeu que causou porque a rendição aconteceu atrasada. Perguntado se é normal
acontecer isso na caserna, respondeu que não, que ninguém é autorizado a desarmar sem a
autorização do oficial de dia naquele momento. Perguntado se efetivamente descumpriu,
disse que sim (...). Perguntado se ele tinha sido autorizado a realizar a desarmamento,
respondeu que não, desarmar não. Perguntado com relação a ordem para desarmar, que era
do oficial de dia, e que o acusado não teria a ordem para desarmar primeiro, respondeu que o
acusado estava lá, mas que ele não estava autorizado para estar lá naquele momento,
porque o serviço ainda era dos militares que estavam em serviço. Perguntado se a ordem
seria apenas da testemunha, que estava na função, e que ela não deu essa ordem ao acusado,
respondeu que sim, que para o acusado estar lá de uma forma a ser o primeiro a ser
desarmado, antes mesmo da equipe que estava entrando em serviço estivesse armada, seria só
com a autorização do oficial de dia, e ele não recebeu essa autorização dela. (Evento 73,
vídeos 4 e 5, da APM nº 7000016-83.2024.7.07.0007).
Igualmente, forte e esclarecedor é o testemunho do S2 THIAGO MARCOS
MAURÍCIO DE SOUZA, que foi o interlocutor entre quem deu a ordem e para quem essa
determinação foi emitida, conforme o que se segue:
Perguntado sobre o que pode elucidar sobre o caso, respondeu que estava saindo de serviço
no dia, estava esperando ser liberado, quando recebeu uma ligação da sargento MARILUCE
perguntando se o acusado estava na área externa do material bélico, respondeu que sim e
então ela mandou dar a ordem para ele subir na guarda e fazer alguma coisa. Então
explicou para ele essa missão e o acusado disse: “vou não”, daí minutos após a sargento
ligou novamente e perguntou por que o acusado ainda não havia chegado lá. A testemunha
comunicou que já havia passado o recado, mas o acusado disse que não iria. Nesse momento
ela pediu para avisar ao acusado que ele teria x minutos para estar lá na guarda, ele passou
o recado, mas o acusado disse que só iria subir depois de desarmar, depois disso não teve
mais contato. (...) Perguntado se quando informou a Sargento Mariluce que tinha passado o
recado, chegou a informar que o denunciado estava na fila do desarmamento ou só informou
que o deu o recado e pronto, respondeu que primeiro ela perguntou se ele estava lá e ele disse
que estava lá na área externa, que é onde fica o pessoal para desarmar. Disse que quando
passou o recado viu que ele já estava pronto para desarmar e então ele disse que não ia. (...)
Perguntado se se recorda a ordem especifica da Sargento MARILUCE, respondeu que a
primeira ordem foi para avisar ao denunciado que ele teria que subir lá na guarda para
fazer alguma coisa do serviço que a testemunha não sabe dizer o que era. Disse que a
segunda vez ela ligou perguntando por que ele não tinha chegado ainda, e a testemunha
respondeu dizendo que ele tinha falado que não ia depois que desarmasse (...). Perguntado
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se no segundo momento que a Sargento ligou a testemunha chegou a conversar de novo com
o S2 TIAGO, respondeu que sim, e que ele disse que só iria após desarmar. (Grifos nossos)
(Evento 73, vídeos 5 e 6, da APM nº 7000016-83.2024.7.07.0007)
Também se mostrou bastante contundente o esclarecedor depoimento da
testemunha Ten. SUELLYTOM DE MÉLO GOMES, a seguir:
perguntado como soube que essa ordem foi dada, respondeu que no material bélico eles têm
uma janela onde passa o armamento e o soldado que estava dentro chamou nome do
acusado, quando então os colegas chamaram a atenção dele. Perguntado se assistiu isso,
respondeu que estava do lado. Perguntado se ouviu a recusa do acusado, disse que sim.
Perguntado se isso causou algum transtorno de serviço, respondeu que o atraso da rendição
da equipe que estava saindo, que foi por volta de quase uma hora, o pessoal que estava nos
postos de serviço, e que o soldado dele ainda teria que ir na garagem para fazer um passe da
viatura, que é a vistoria da viatura para ele assumir o serviço (...). Perguntado sobre os fatos
relatados, se o acusado já havia iniciado o procedimento de desarmamento, respondeu que
não, que ele estava na fila junto com sua equipe. Perguntado quais os termos que ele usou
para se recusar a obedecer a ordem, não sabe ao certo, mas que ele falou: “não vou não”,
iniciou-se um debate na fila entre o acusado e seus colegas, os colegas estavam advertindo o
acusado, mas só escutou dizendo que era telefone para o acusado e ele respondendo “não
vou não”. (Grifos nossos) (Evento 73, vídeo 5, da APM nº 7000016-83.2024.7.07.0007)
Assim sendo, não há que se falar em ausência de intenção ou de dolo por parte
do acusado, uma vez que as provas são indenes de dúvida e deixam claro o caráter de
insubordinação manifestado pelo militar, ora acusado, que, no calor dos fatos, exercia a
função de motorista de dia e deveria, não só por força regulamentar, mas também por haver
recebido ordens direta de sua superior, cumprir a missão para a qual fora escalado.
Ademais, conforme muito bem salientou a denúncia, o réu ofendeu gravemente
os princípios da hierarquia e da disciplina quando se recusou a obedecer a determinação do
escalão superior, afrontando, no mínimo, por conta disso, a autoridade militar.
Dessa forma, denota-se claramente a subsunção do fato, ora analisado, à norma
penal castrense insculpida no art. 163 do CPM, recusa de obediência, ferindo, sem a menor
dúvida, o bem jurídico tutelado, notadamente, a autoridade e a disciplina militares.
Além do caráter normativo de instrução, a ordem da superior hierárquica
emitida ao acusado referia-se à atividade relativa ao serviço, razão pela qual o acusado não
tinha motivos – pelo menos não apresentou nenhum – para não cumpri-la, pois tratava-se de
determinação legal, possível, legítima, razoável, amparada pela legislação e pelas Normas
Internas da Instituição Militar em questão.
Ou seja, a ordem, além de relacionada à atividade do dia a dia da caserna, não
constituía determinação absurda ou à margem da lei, que viesse a ferir a honra, a moral ou a
integridade física do referido acusado.
A superior hierárquica, na verdade, estava tão somente cuidando de suas
atribuições rotineiras no âmbito da OM, isto é, cumprindo com seu dever institucional de
zelar pela disciplina, pelo bom andamento do serviço, pela obediência às diretrizes de
comando da Unidade Militar, da qual faz parte, e pela observância das normas
regulamentares que regem o cotidiano militar no âmbito da caserna.
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na consagrada doutrina de Adriano Alves-Marreiros, Guilherme Rocha e
Ricardo Freitas, é possível encontrar o seguinte ensinamento sobre os fatos em colação:
(...) é Silvio Martins que deixa claro o que seria assunto ou matéria de serviço, que pode e
costuma gerar dúvidas. A palavra “serviço” é muitas vezes erradamente interpretada como
exclusivamente relativa a serviço de escala, como se em qualquer outro serviço fosse de
pouca importância. Assim sendo, os comentários de Silvio são essenciais. Ele afirma que na
redação do artigo houve preocupação de dirimir dúvida de que a desobediência seria “sobre
assunto ou matéria de serviço, ou a tudo quanto o militar está obrigado a fazer, em
cumprimento de dever imposto em lei, regulamento ou instrução”. (Grifos nossos) (DIREITO
PENAL MILITAR, TEORIA CRÍTICA & PRÁTICA – Editora Método, 2015, Pág. 1025)
Ainda em seu intento absolutório, alega a DPU que o prejuízo da não
apresentação imediata do Soldado foi ínfimo. Informa que, dos três postos a serem rendidos,
apenas o militar em serviço “no Posto do Radar Adour” fora rendido com atraso.
Contudo, tal argumento deve ser refutado, haja vista que alguns militares
permaneceram em seus postos, por quase 1 (uma) hora, além do horário previsto, motivo
pelo que essa prática delitiva fere de morte princípios muito caros às Instituições militares, o
que, evidentemente, não se pode consentir.
Primeiro, porque o réu não praticou o delito em questão pela demora em render
os colegas de caserna, e sim, bem antes disso, quando ele se recusou a cumprir ordens direta
de sua superior, por duas vezes.
Segundo, porque sabe-se que esse crime é de natureza formal e, por isso, não se
exige o resultado naturalístico, o efeito danoso, a lesão ao bem jurídico, tampouco o efetivo
prejuízo para que seja consumado, bastando, apenas, para se consumar o crime, o simples
fato de descumprir a determinação recebida do escalão superior, exatamente como ocorreu na
vertente quaestio.
Terceiro, porque, naquele momento, à época dos fatos, o acusado era militar da
ativa, envergava a farda da Instituição Militar da qual fazia parte, e estava sujeito às leis e aos
regulamentos militares.
Quarto, porque o acusado, ao ser incorporado às fileiras das Forças Armadas,
certamente fez juramento para cumprir e defender os bens, valores e princípios intrínsecos da
caserna, inclusive com o sacrifício da própria vida, se, assim, fosse necessário.
Quinto, porque as obrigações e os deveres impostos ao militar da ativa lhe são
vigentes – e por isso devem ser por ele observados e cumpridos – até a publicação de seu
licenciamento.
Noutro giro, consoante se extrai do depoimento da ofendida 2º Sgt
MARILUCE, vê-se, de forma inequívoca, o desrespeito patente para com a autoridade
militar, a seguir transcrito:
Perguntado concretamente qual o prejuízo dele não ter obedecido essa ordem, se houve algum
prejuízo, respondeu que o prejuízo foi que a equipe estava há duas horas no seu quarto de
hora e já tinha passado praticamente uma hora e eles não tinham sido rendidos, então eles
estavam ali dobrando no seu quarto de hora, que a equipe dela já tinha sido rendida e ele
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

teria que levar a equipe que estava rendendo ao posto de serviço, para que os soldados que
estavam no posto de serviço viessem para que dessem continuidade ao serviço e todos
pudessem serem rendidos e ir aos seus lares. (Grifos nossos) (Evento 73, vídeo 4 da APM)
No entanto, a defesa ressalta ainda que, se a suposta desobediência atingiu os
princípios de hierarquia e disciplina, “a resposta exemplar para a tropa foi efetivamente
dada” pela Administração Militar, já que o acusado foi excluído da Força Aérea Brasileira
meses depois desses fatos. Assim sendo, o acusado teria sido punido disciplinarmente em
razão de sua conduta.
Todavia, essa alegação defensiva, da mesma forma, não socorre em nada ao
acusado.
Nunca é demais lembrar que punições administrativas não tem o condão de
impedir que o réu responda pelo crime que praticou, já que prevalece nesse caso o princípio
da independência entre as Instâncias.
Não é porque o réu foi expulso, a bem da disciplina, das fileiras da Força Aérea
Brasileira, que a conduta dele deixará, automaticamente, de ser crime e passará a ser
considerada apenas infração disciplinar, com todas as vênias.
Isso porque, além de o ex-militar não fazer mais parte do efetivo das Forças
Armadas, impedindo a aplicação do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, é cediço que
eventuais punições no âmbito administrativo não impedem que o infrator responda
criminalmente por seus atos, devido à independência entre as esferas administrativa e penal,
conforme, por exemplo, decidiu o STJ ao julgar o REsp nº 1.364.075, Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Julgado em 24/11/2015 e o STF ao apreciar a Ação Originária nº
2.669, Ministro NUNES MARQUES, Julgado em 21/2/2024.
Além do mais, esse tipo de crime de insubordinação (art. 163 do CPM) –
comprovadamente, praticado pelo acusado – atenta de forma grave contra normas e
princípios intrínsecos da caserna, sobretudo, a hierarquia e disciplina militares, não sendo
possível considerar a conduta como mera infração disciplinar.
Seguindo seu desiderato absolutório, a DPU arguiu ser plausível acreditar que,
em razão da ordem ter sido passada por telefone pela 2S Mariluce e repassada pelo S2
Maurício para o S2 Tiago Pereira, pode ter havido má interpretação por parte do acusado,
razão pela qual não teria percebido o caráter mandatório do comando repassado pelo S2
THIAGO MARCOS MAURÍCIO DE SOUZA.
Mais uma vez, melhor sorte não assiste a defesa. Claro está que essa arguição
defensiva deve ser rechaçada de plano.
Isso porque, consoante de extrai dos autos, restou evidente nos autos que a
ordem foi dada ao militar, ora acusado, de forma clara e direta, em duas ocasiões diferentes,
e, mesmo assim, o réu insistiu em se recusar a obedecer às determinações recebidas de sua
superior hierárquica, perante os demais militares que ali se encontravam e a tudo
presenciaram – o que é pior ainda –, consumando com sua conduta reprovável e indecorosa o
crime de reusa de obediência.
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é crível que o acusado tenha feito “má interpretação” das ordens recebidas
em duas oportunidades distintas, data venia.
Portanto, o infrator não poderia se eximir de suas obrigações para com as
Forças Armadas, como, por exemplo, executar ordens e cumprir normas regulamentares,
principalmente, quando a obrigação de fazer vem por meio de determinação direta relativa a
assunto de serviço, como foi o caso dos autos.
Certo é que não basta a defesa do réu vir aos autos e, simplesmente, alegar que
a conduta dele não ocasionou prejuízo, tampouco ofendeu a autoridade e a disciplina militar,
com as escusas devidas, tendo em vista que esse tipo de crime é formal e não precisa do
efeito danoso para ser consumado. Além disso, é necessário provar o que suscita e, pelo visto,
a defesa não conseguiu fazer isso no presente feito.
Como também foge da realidade dos autos a alegação defensiva de que o
apelante merece ser absolvido com base na alínea “b” ou “e” do art. 439 do CPPM, sob o
argumento de que ele não agiu, irrefutavelmente, com dolo em praticar o crime de Recusa de
obediência (art. 163 do CPM), que está previsto no CPM no Título de delitos de
insubordinação.
Insta lembrar que o referido acusado, então militar da Força Aérea, no momento
em que se negou a cumprir determinações – de natureza até bem simples, como dirigir
viatura para fazer rendição de militares em seus postos –, preencheu os elementos
nucleares do tipo penal previsto no art. 163 do CPM, a ele imputado, bem assim atingiu,
irrefutavelmente, os princípios mais caros à Instituição Castrense, da qual fazia parte, o que a
toda evidência não se pode tolerar, data venia.
Chamada a se manifestar sobre o assunto em tela, a Procuradoria-Geral da JMU
confirmou o entendimento desta Corte, nestes termos:
Igual sorte não socorre a DPU em sua alegação de suposta atipicidade da conduta em razão
da ausência de dolo, mormente porque o apelante tinha plena consciência das ordens
recebidas da superior hierárquica, em duas oportunidades, ou seja, mesmo havendo
reiteração da ordem dada pela Adjunta, no sentido de que o réu deveria ir à Sala da Guarda
da OM, o S2 Aer Tiago, de forma livre e consciente, fez a opção por recusar obediência à
autoridade militar de sua superiora hierárquica, inclusive na presença de outros militares.
(Grifos nossos) (evento nº 11, AC nº 70000168320247070007).
O próprio acusado, TIAGO PEREIRA DOS SANTOS, confessa, em seu
interrogatório, que se recusou a cumprir a ordem emanada, fazendo cair por terra todas
alegações defensivas, a saber:
perguntado o que tem a dizer sobre a denúncia, disse que alguns fatos são verdadeiros, outros
não. Disse que é verdade que não realizou a última rendição do posto de serviço ADOUR e (é)
verdade que fez a negativa para a Sargento Mariluce. Falou que estava no final,
desarmando, e que só iria depois do desarmamento. Perguntado como aconteceu, disse que a
Sargento deu uma ordem pelo telefone ao S2 Mauricio, para que informasse a ele que era
para se dirigir ao corpo da guarda. Disse que respondeu ao S2 MAURICIO que estava
desarmando, no final, e que só iria depois do desarmamento. Perguntado o que aconteceu
depois, disse que entregou o armamento e subiu com o S2 LELIS e contatou a 2S MARILUCE
no corpo da guarda. Ela informou que o investigado a desobedeceu e que a tinha insultado.
Perguntado se tinha alguma dúvida em relação a ordem que recebeu, respondeu que de certa
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

forma sim, pois ele tinha o rádio, ela podia ter falado com ele pelo rádio, mas deu a ordem
por terceiros. O S2 MAURICIO sempre falava em tom de brincadeira, pois sempre foram
amigos, que na primeira vez que ele falou não acreditou muito. Perguntado se falou mais de
uma vez, respondeu que sim. Quando o acusado falou da primeira vez que não iria pois
estava desarmando, ele entrou e depois voltou dizendo que a Sargento Mariluce estava
chamando novamente na guarda, quando ele respondeu que já iria, que estava desarmando.
Entregou o armamento para o armeiro e subiu. Perguntado se ele sabia o motivo que ela
estava chamando para a guarda, respondeu que sim, que era para fazer a última rendição,
pois era o único posto que ele ainda não tinha rendido, que já tinha feito a rendição do posto
de observação leste, que era o S2 RICÉLIO, e faltava apenas essa rendição. (...) Perguntado
se faria essa rendição armado ou desarmado, respondeu que podia fazer desarmado. Juíza
disse que na parte da oficial de dia ela alegou que o acusado não iria fazer a rendição pois
estava desarmando, perguntado se foi isso mesmo, respondeu que estava desarmando mas iria
fazer a rendição, que a rendição foi feita pelo S2 LELIS a pedido do acusado e ele foi falar
com a Sargento MARILUCE. Perguntado se então o acusado não fez a rendição, disse que
não, que foi imediatamente falar coma a Sargento MARILUCE, pois ela havia dado uma
ordem por telefone. Perguntado se ele não cumpriu a ordem da Sargento deliberadamente,
respondeu que foi conversar com a Sargento sobre o que ela desejava. Perguntado se o
acusado tinha dúvida de que a pessoa que estava dando uma ordem era seu superior
hierárquico, disse que não, perguntado se a ordem era ilegal, respondeu que não,
perguntado se já ouvi falar o crime de desobediência, disse que estava ciente, perguntado se
enquanto militar foi orientado a necessidade de cumprir as ordens recebidas, disse que sim.
Perguntado se resolveu não cumprir a ordem naquele momento, respondeu que ela não deu a
ordem diretamente, então ele tinha ido tirar dúvidas sobre a ordem. Perguntado se tinha
dúvida que a ordem procedeu da Sargento MARILUCE, respondeu que não recebeu a ordem,
que a ordem era para ele se dirigir ao corpo da guarda e ele cumpriu essa ordem e se dirigiu
ao corpo da guarda (...). Perguntado como funciona o desarmamento, disse que no material
bélico estava acontecendo a passagem de serviço e o serviço estava terminando, o S2 LELIS
que era a rendição dele, já estava armado e pronto para assumir o serviço. Perguntado quem
era a oficial de dia, respondeu Ten. JULIANA. (...) Perguntado se quando o acusado subiu o
que aconteceu, respondeu que a Sargento informou que ele agiu de forma desrespeitosa. (...).
Perguntado se ele havia feito a última rendição, disse que não, quem fez foi o S2 LELIS a
seu pedido, pois ele havia ido conversar com a Sargento MARILUCE. (...) Perguntado se o
acusado falou frase: “não vou, vou desarmar primeiro”, disse que não, que falou “não vou
agora, estou desarmando, quando desarmar eu vou subir” (...). Que a ordem que recebeu foi
bem informal, o S2 Maurício disse que a Sargento Mariluce estava pedindo para ele subir.
Perguntado se ainda faltava uma rendição, respondeu que sim. (...) Perguntado se o
Sargento deu a ordem ou o acusado pediu permissão para desarmar, respondeu que ele pediu
autorização para desarmar na primeira equipe e foi autorizado. (...) Pergunto pela Juíza da
causa como foi que falou ao ser chamado a se apresentar na guarda para fazer a rendição
respondeu, não vou agora, estou desarmando, quando terminar o desarmamento eu vou
subir (Grifos nossos) (Evento 115, da APM)
Portanto, diante da contundência dessas declarações supra, feitas pelo próprio
acusado, dúvidas não há de que foge do razoável o acusado desobedecer à ordem emitida
pela sua Superior hierárquica, por mais de uma vez, maculando, dessa forma, Normas e
valores próprios do meio militar, bem como incorrendo, claramente, na prática criminosa
estampada no art. 163 do CPM, conforme já ressaltados linhas atrás.
Por tudo isso, não é difícil perceber que a conduta do ex-militar se enquadra,
com perfeição, em todas as elementares desse tipo penal, disposto no art. 163 do CPM, já que
restou comprovado nos autos que ele, efetivamente, recusou-se a obedecer as ordens que
recebeu de sua superior hierárquica, de forma injustificável e sem nenhum motivo aparente,
quando na verdade ele tinha totais condições de cumprir as determinações que lhe foram
repassadas. Entretanto, de forma deliberada e voluntária, o acusado optou por desobedecê-las.
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a confirmação da Sentença de primeiro grau pelo Plenário deste
Tribunal – penalizando o embargante com base no art. 163 do CPM – mostra-se acertada,
justa, proporcional e necessária, por estar de acordo com o ordenamento jurídico pátrio,
devendo, dessa forma, ser mantida a condenação dele nesse caso.
No mais, segue jurisprudência deste Tribunal acerca desse crime perpetrado
pelo acusado, que só confirmam o entendimento ora perquirido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECUSA
DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DO JUIZ TOGADO. NÃO
CONHECIDA. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DOS
VOTOS
DOS
JUÍZES
MILITARES.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DO
CRIME
DO
ART.
163
DO
CPM
COMPROVADAS.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SUPERIOR SOBRE ASSUNTO DE SERVIÇO.
RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Preliminar de nulidade da Sentença por
ausência de fundamentação do voto do Juiz Togado, sob a alegação de que o Magistrado não
teria enfrentado “os argumentos orais da defesa”. Matéria imbricada com o mérito recursal.
Preliminar não conhecida. Decisão por maioria. 2. Preliminar de nulidade da Sentença por
ausência de fundamentação dos votos dos Juízes Militares. O art. 438, § 2º, do CPPM não
prevê a necessidade de fundamentação dos votos por cada um dos membros do Conselho de
Justiça. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 3. Autoria e a materialidade do
crime do art. 163 do CPM são incontestes, encontrando-se plenamente comprovadas pelo
interrogatório do Apelante, em Juízo, que admitiu a prática do delito, pelos depoimentos das
testemunhas de Acusação e pela incontroversa prova documental reunida nos autos do IPM. 4.
Não se justifica a desclassificação do crime do art. 163 do CPM para o crime do art. 301 do
CPM, uma vez que ficou, plenamente, comprovado o dolo na conduta do Apelante,
consubstanciado na sua vontade livre e consciente de desobedecer à ordem emanada de
superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço. 5. Recurso defensivo conhecido e
não provido. Decisão por unanimidade. (Grifos nossos) (STM. Apelação Criminal n.º
7000254-55.2023.7.00.0000. Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Julgado em
8/8/2024.)
..............................................................................................................
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ACÓRDÃO NÃO
UNÂNIME EM APELAÇÃO. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Pretende o Embargante a
prevalência do voto minoritário que conhecia e dava provimento ao apelo defensivo (...). O
crime de “Recusa de obediência” se afigura como crime “contra a autoridade ou disciplina
militar”, descrito no art. 163 do CPM, restando configurado quando o militar se recusa a
obedecer a ordem do seu superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. 3. Restou plenamente
configurado, nos autos da APM, a emanação de uma ordem expressa dada por superior
hierárquico, relativa a dever imposto em Instrução (Portaria nº 306-DGP, de 13 de dezembro
de 2017 - Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército - NTPMEx), que foi, de forma
afrontosa, desobedecida pelo Embargante. 4. A negativa de cumprimento de ordem legal
emanada de superior hierárquico, por parte do Embargante, constitui afronta de extrema
intensidade aos pilares fundamentais da vida castrense, consistentes nos princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, restando inconteste o preenchimento das
elementares do crime de “recusa de obediência” descrito no art. 163 do CPM, não havendo
que se falar em atipicidade formal ou material da conduta, para fins de eventual
desclassificação para o delito de “desobediência”, insculpido no art. 301 do mesmo diploma
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal. 5. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por unanimidade. (Grifos
nossos) (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000482-30.2023.7.00.0000. Ministro
Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Julgado em 11/9/2024.)
De mais a mais, a Sentença condenatória, ora questionada, abordou o tema de
maneira escorreita e detalhada, deixando patente que houve o dolo inequívoco por parte do
réu em se negar a cumprir a ordem de realizar a rendição nos postos das sentinelas, conduta
esta que, aliás, restou totalmente provada nestes autos, de forma coerente e uníssona,
conforme se observou no caderno probatório em anexo.
Desse modo, o crime praticado pelo apelante deve ser combatido,
veementemente, para que sirva de exemplo à tropa e não fomente outros militares a trilhar
esse mesmo caminho, vindo a prejudicar o bom andamento do serviço ou comprometer a
hierarquia e a disciplina, fundamentos basilares para a manutenção da coesão e do senso de
cumprimento do dever no âmbito das Forças Armadas.
Assim também, a defesa nem de longe obteve sucesso em provar que a conduta
do recorrente não prejudicou bens, valores e princípios da Instituição, a ponto de levar esta
Corte Castrense a reformar a sentença a quo, concessa venia.
Dessa forma, resta evidente que o acusado, quando deixou de se apresentar a
sua superior, pronto para dirigir a viatura militar, no intuito de fazer a rendição nos postos das
sentinelas – ato de serviço que ele deveria ter obedecido –, agiu de maneira direcionada para
praticar o crime de Recusa de obediência, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir esse
resultado delitivo, como de fato produziu.
Enfim, estando a autoria e a materialidade do delito comprovadas, temos que a
sentença condenatória a quo está em harmonia com os ditames fáticos-jurídico-probatórios
analisados, merecendo ser preservada.
Ante o exposto, voto no sentido de indeferir a preliminar defensiva, de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por falta de amparo legal; de
conhecer e de negar provimento a presente Apelação defensiva para manter inalterada a
Sentença condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376929v7 e do código CRC 217e927a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 06/11/2025, às 17:12:53
7000016-83.2024.7.07.0007
40001376929 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR